Tribunal: TJPA
Processo: 0001192-66.2013.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001192-66.2013.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DEYVISSON DO CARMO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0001192-66.2013.8.14.0027

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
COMARCA DE MÃE DO RIO

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
DEYVISSON DO CARMO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306, §1°, I, DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (PPP VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO
.

I. Caso em exame

1
. Trata-se do Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido DEYVISSON DO CARMO FERREIRA, com fundamento nos artigos 109, VI e 107, IV, do Código Penal (CP), em virtude da prescrição da pretensão punitiva virtual
.

2. Por meio do recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, alegando a nulidade por se fundamentar na prescrição da pretensão punitiva virtual, visto que, tal entendimento não é aceito pelos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

3
.
A questão central é a validade e admissibilidade da prescrição da pretensão punitiva virtual. O Ministério Público busca anular a sentença extintiva, alegando que o instituto não possui amparo legal.

4. A discussão envolve a definição do prazo prescricional aplicável: 03 anos (pena hipotética) ou 08 anos (pena máxima em abstrato, Art. 109, IV,
CP)
.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de não admitir essa forma de prescrição, conforme expressamente estabelecido na
Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que assim prescreve:

“
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

6. A adoção da prescrição virtual viola, portanto, o princípio da individualização da pena, não sendo possível ao magistrado formular um juízo de suposição em relação à pena a ser aplicada antes da condenação, desprezando as causas de interrupção e suspensão da prescrição.

7.
Anulação da Sentença e determinação de que seja retomado o curso processual, uma vez que inadmissível a prescrição virtual (ou antecipada), por ser uma criação jurisprudencial sem amparo legal no ordenamento. O uso da pena hipotética para extinguir a punibilidade viola a Súmula nº 438 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese:
recurso conhecido e provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
artigos 109, VI e 107, IV, do Código Penal (CP
),

Súmula 438 do STJ
.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF - HC: 198709 SP 0049245-56.2021.1 .00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que declarou a extinção da punibilidade do recorrido DEYVISSON DO CARMO FERREIRA, com fundamento nos artigos 109, VI e 107, IV, do Código Penal (CP), em virtude da prescrição da pretensão punitiva virtual
.

Oferecimento da denúncia - 04/04/2013 (Id 26668603).

Recebimento da denúncia - 24.04.2013 (Id 06668607 - Pág. 1).

Citação editalícia e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional de 19/01/2015 (Id 65614644 - Pág. 1) a 19/01/2023 (Id 127206070 - Pág. 1), nos termos do 366 do CPP.

Retomada do prazo prescricional em 19.01.2023. Sentença em 12.03.2025 extinguindo a punibilidade do agente considerando a prescrição do delito, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva virtual (Id 138561116).

Em apelação, o Ministério Público requereu a reforma da sentença, alegando a inadmissibilidade da prescrição virtual (ID 26668614).

A defesa apresentou contrarrazões em 25/04/2025 (ID 26668617), pugnando pela manutenção da sentença.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se em 30 de maio de 2025, opinando pelo PROVIMENTO do recurso, a fim de que a sentença seja reformada (Id
27329783).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão o recurso deve ser conhecido.

No mérito, o voto deve acompanhar a manifestação do Ministério Público em segundo grau, visto que a decisão singular que extinguiu a punibilidade incorreu em erro ao adotar a prescrição da pretensão punitiva virtual.

Da inadmissibilidade da prescrição da pretensão punitiva virtual

A prescrição em perspectiva (ou virtual) é uma
criação jurisprudencial, sem amparo legal
.

Em contrapartida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de não admitir essa forma de prescrição, conforme expressamente estabelecido na
Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que assim prescreve:

“
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

A adoção da prescrição virtual viola, portanto, o princípio da individualização da pena e, assim, não é possível ao magistrado formular um juízo de suposição em relação à pena a ser aplicada antes da condenação, desprezando as causas de interrupção e suspensão da prescrição.

Sobre o assunto, o
Supremo Tribunal Federal
, em julgados como o Inq 4434 AgR, também refutou sistematicamente a prescrição antecipada.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 198709 SP 0049245-56.2021.1 .00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse sentido, anulando sentenças que declararam a prescrição virtual com base na Súmula 438 do STJ, determinando o prosseguimento da ação penal.

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 312, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. DAS RAZÕES DE MARIA AMÉLIA SALDANHA DA CRUZ E JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ: DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL: REJEITADA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 438/STJ. DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS SÃO ROBUSTAS EM COMPROVAR TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES DAS RAZÕES DE JÂNIO DO SOCORRO SANTOS SILVA: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. DO MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, HAVENDO UM VETOR JUDICIAL VALORADO NEGATIVAMENTE, POR SI SÓ, JÁ AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PELO QUE, MANTIVERAM-SE INTACTAS AS PENAS BASE, INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA RECURSOS CONHECIDOS, EM RELAÇÃO AO RECURSO DE MARIA AMÉLIA SALDANHA DA CRUZ E JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. JÁ EM RELAÇÃO AO RECURSO DE JÂNIO DO SOCORRO SANTOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DAS RAZÕES DE MARIA AMÉLIA SALDANHA DA CRUZ E JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ (FLS. 299/307) 1.1? DAS PRELIMINARES 1.1.1 (...):
É cediço que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a configuração da prescrição virtual, ex vi da Súmula n. 438/STJ. Ademais, pela própria natureza da tese de prescrição virtual, observa-se que esta se direciona à uma pena hipotética,
o que não é o caso dos autos, em que já existe pena concreta em sentença condenatória, havendo ainda no presente caso marcos interruptivos da prescrição que evitaram que esta ocorresse. Do que se observa da sentença ora vergastada, ambos os recorrentes foram condenados à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal em relação a estes é de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CPB). O ato delitivo fora consumado em 31/01/2001, ocorrendo o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia, em 25/11/2008 (fl. 241), tendo novamente sido interrompido o prazo prescricional a quando da publicação da sentença condenatória em 15/07/2011 (fl. 298-v), ou seja, não transcorrera o prazo prescricional de 12 (doze) anos de reclusão entre os marcos interruptivos, bem como da publicação da sentença condenatória até a presente data, logo, não havendo o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 DO MÉRITO 1 .2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: (...), A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB. 3 RECURSOS CONHECIDOS, em relação ao recurso de MARIA AMÉLIA SALDANHA DA CRUZ e JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA e de PRESCRIÇÃO VIRTUAL, e, no mérito, IMPROVIDO. Já em relação ao recurso de JÂNIO DO SOCORRO SANTOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, e, em relação ao recurso de MARIA AMÉLIA SALDANHA DA CRUZ e JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA e de PRESCRIÇÃO VIRTUAL, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO . Já em relação ao recurso de JÂNIO DO SOCORRO SANTOS, pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00098850220018140401 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/06/2018)

Da inocorrência da prescrição pela pena em abstrato

Uma vez rechaçada a prescrição virtual, o cálculo prescricional deve ser feito com base na
pena máxima cominada em abstrato
. Vejamos.

O crime imputado (art. 306, § 1º, I, do CTB) possui pena máxima de
3 (três) anos de detenção
. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em
08 (oito) anos
.

O voto da Procuradoria de Justiça observou que, computando o período que correu (do recebimento da denúncia em
24/04/2013
até a suspensão em
19/01/2015
, Id
26668608
) e o período que recomeçou a fluir (após o escoamento do prazo limite de suspensão de 08 anos em
19.01.2023
) até a publicação da sentença extintiva
(
12/03/2025
, Id
26668613
),
não decorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos
.

Desse modo, a sentença proferida pelo Douto Magistrado do Juízo Singular, ao declarar extinta a punibilidade, encontra-se
eivada de nulidade
, pois o prazo prescricional de 8 anos não havia sido atingido, acarretando prejuízo à acusação.

Portanto, o
acatamento do parecer ministerial
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelas razões expostas, e acolhendo o parecer do órgão ministerial de segundo grau,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade de
DEYVISSON DO CARMO FERREIRA
em razão da prescrição da pretensão punitiva virtual, por ausência de previsão legal e em estrita observância à
Súmula nº 438 do STJ
.

Determino, portanto,
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Penal n°
0001192-66.2013.8.14.0027
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025